Tribunal: TJDFT
Processo: 0744443-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744443-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauro Pereira Pinto Garcia e Outros em face da r. decisão Id. 172584719, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, no Cumprimento de Sentença no 0716712-25.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de medidas atípicas para a satisfação do seu crédito e de intimação do devedor para que indique bens à penhora, com a advertência de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, § 1o, do CPC. Em síntese, os Agravantes sustentam que, desde 2020, buscam a satisfação do crédito tentando localizar bens imóveis penhoráveis, valores em conta passíveis de serem bloqueados e veículos em nome do Executado, mas sem sucesso. Suscitam que foram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento das medidas atípicas pretendidas, especialmente por terem sido esgotados todos os meios tradicionais/típicos de satisfação do débito. Ocorre que, em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial (Tema 1.137), com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 – SP, relator Ministro Marco Buzzi, de 07.04.2022). Assim, considerando a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora